Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a definição das condições e dos requisitos para a concessão do indulto. Logo, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo consiste, nos termos do art. 84, inciso XII, da CF, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário analisar tão somente a constitucionalidade do ato. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. O Decreto no 11.302/2022, em vigor a partir de 23/12/2022, em duas oportunidades (artigos 9o e 12), veda a concessão do indulto natalino quando a data do trânsito em julgado para acusação é posterior à data da publicação do Decreto Presidencial. Assim, inviável a aplicação da indulgência ao sentenciado, tendo em vista que, no caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em momento ulterior à vigência do referido decreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.